Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734829-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: JOSE JORGE SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSCAR LUIS DE MORAIS, ora exequente/agravante, em face da decisão ID Num. 199308280, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0017720-83.2015.8.07.0001, proposta em desfavor de JOSE JORGE SOUTO, ora executado/agravados, nos seguintes termos: “Foram penhorados 50% do imóvel localizado na CL 05 da Quadra 01 de Sobradinho/DF, matrícula no 23054 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja certidão de matrícula e o termo de penhora encontram-se aos ID 156524202 e ID 158399345, respectivamente. O bem foi avaliado pela zelosa Oficiala de Justiça em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ID 164723136. O executado impugnou a avaliação, ID 169448792, ao argumento de que o valor atribuído ao imóvel não corresponde à realidade mercadológica. Juntou a avaliação realizada por empresa especializada, no qual apresenta o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Foi nomeado o perito Marcus Campello Cajaty Gonçalves, que apresentou proposta de honorários no importe de R$ 6.480,00 (ID 185746649). O executado impugnou a proposta de honorários e requereu que seja fixada em valor não superior a R$ 850,00 (ID 189254047). Instado a se manifestar, o perito sustenta que a valoração dos honorários periciais foi consentânea e adequada, não havendo como redimensionar seus honorários (ID 192852154). É o relato. Decido. Considerando os elementos constantes dos autos, bem como as alegações apresentadas pelas partes e pelo auxiliar da justiça, conclui-se que a remuneração pretendida pelo perito nomeado é consentânea com o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade e a natureza da avaliação imobiliária. Conforme aduziu o executado ao impugnar a avaliação da oficiala de justiça, não foram considerados a memória técnica e a Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, que, segundo ele, dispõe que o potencial construtivo do lote em exame inclui subsolo, lojas no térreo e três pavimentos de apartamentos. Portanto, no próprio tirocínio do executado, a avaliação exige a utilização de critérios científicos que dependem de um conhecimento técnico aprofundado. Esse conhecimento não se limita apenas à tarefa a ser desempenhada, mas resulta de um extenso período de estudo e experiência do profissional do avaliador. Quanto o parâmetro utilizado pelo executado para infirmar os honorários do perito, ou seja, a Portaria Conjunta no 101, ressalto que esta regula o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais apenas para as partes beneficiárias da gratuidade de justiça, a serem adiantados pelos cofres públicos: Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. Posto isso, mantenho os honorários periciais no valor de R$ 6.480,00.(...).” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa a parte autora tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi homologado o valor dos honorários periciais, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o valor dos honorários periciais homologado na origem é desproporcional e superior à complexidade da perícia determinada, e que as perícias realizadas com base na Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, são limitadas a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de suspender o trâmite do feito originário. No mérito, requer que os honorários periciais sejam fixados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Preparo recolhido (ID Num. 63116980) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o exequente sustenta que os honorários periciais são excessivos pois não há complexidade na perícia e que os honorários requeridos pelo perito judicial superam, em muito, os limites previstos para os beneficiários da Justiça Gratuita. Sobre os honorários periciais, o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (grifos nossos) Já o pagamento de honorários periciais por parte que goza dos benefícios da justiça gratuita está estabelecido, no âmbito deste Tribunal de Justiça, pela Portaria no 116/2024, nos seguintes termos: "Art. 1o Regulamentar o pagamento e a fixação de valores de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária. (...) Art. 3o O magistrado arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. Parágrafo único. Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal. Art. 4o Para fins de pagamento, independentemente do valor arbitrado pelo juiz da causa, o custeio a ser realizado com o orçamento do TJDFT, por cada parte não sucumbente beneficiária da justiça gratuita, não poderá ultrapassar o valor bruto máximo fixado na Tabela I do Anexo Único desta Portaria, importância correspondente ao limite financeiro atualizado constante do caput do artigo 6o da Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Parágrafo único. O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.” (grifos nossos) Como visto, a Portaria no 116/2024 visa regulamentar o artigo 95, § 3o, do CPC, a fim de fixar os valores dos honorários periciais quando o beneficiário da justiça gratuita for responsável pelo pagamento da perícia. A portaria não estabelece parâmetros para valorar o trabalho do profissional, mas apenas fixa os limites de custeio da verba honorária para as partes hipossuficientes, de acordo com os limites orçamentários desta Corte de Justiça. A reforçar este entendimento, o parágrafo único do art. 4o da Portaria 116/2024 contempla a possibilidade de a parte beneficiária da Justiça Gratuita arcar com os valores de honorários que excederem o previsto na norma, mantendo-os apenas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, de modo que o Juízo pode, livremente, fixar honorários em valores superiores ao previsto na tabela, desde que observados os requisitos previstos no art. 3o do respectivo normativo. Nesse sentido, a Portaria Conjunta 116/2024 deste E. TJDFT não deve ser usada como parâmetro para limitar os valores de honorários periciais, notadamente quanto a parte não é beneficiária da Justiça Gratuita. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. RESOLUÇÃO CNJ N. 232 DE 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101 DE 10/11/2016. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Na hipótese, a parte agravante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. 3.1. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 3.2. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o agravante nesta oportunidade. (...) 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1846051, 07531793020238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIMITES PREVISTOS NA PORTARIA 101/2016 - TJDFT. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDA APENAS AOS AUTORES. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONSTATADO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Considerando que, in casu, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito não é dos autores, beneficiários da gratuidade de justiça, mas sim dos réus, inaplicáveis os limites estabelecidos para os honorários periciais, previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. Tendo o juiz de origem fixado a verba considerando devidamente o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes, não há que se falar em valor excessivo de honorários periciais, mormente quando as alegações do agravante se baseia em fundamentos genéricos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437870, 07074276920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o exequente/agravante, não beneficiário da Justiça Gratuita, pontua não haver complexidade na perícia que justifique o valor cobrado pelo perito e que este valor supera em mais de 1000% (mil por cento) os limites previstos para os beneficiários da Justiça Gratuita. Como visto na fundamentação acima, os limites previstos na Portaria Conjunta 116/2024 não constituem óbice ao arbitramento de honorários periciais, que devem ser fixados com base na complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, os quais foram respeitados pela decisão agravada. Afinal, o perito, em sua proposta de honorários (ID Num. 185746649) previu um total de 12 (doze) horas de trabalho, remuneradas a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) cada, tempo de trabalho e valores condizentes, em primeira análise, com os praticados no mercado e com a questão em debate na causa. Portanto, fica afastada a probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 16:32:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora